Tribunal: STM
Processo: 7000321-59.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DEFESAS. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO E PARTICIPAÇÃO
ILÍCITA. ARTS. 310 E 316 DO CPM. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES. DPU E
PGJM. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONSTATADA A
SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA OM. IDENTIFICADA A EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE
PRESTAÇÃO ILÍCITA DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES NO SEIO DA
OM. PARTICIPAÇÃO DE MILITAR E DE CIVIL. COMPROVADAS A AUTORIA E A
MATERIALIDADE DELITIVAS. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. APELOS CONHECIDOS E
NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante o disposto no § 3º do art. 125 do CPM, no caso de crime continuado, a
prescrição é referida à pena de cada crime considerado isoladamente e, quando
houver condenação, regula-se pela pena imposta na Sentença, não se computando o
acréscimo decorrente da continuidade delitiva. Precedente do STF.

2. A Doutrina e a Jurisprudência pátrias entendem haver a possibilidade de mudança
da imputação descrita na Denúncia, desde que a nova imputação seja mais adequada
ao caso concreto e mais favorável ao réu, o que se traduz na emendatio libelli in
mellius. A nova imputação mais benéfica encontra amparo na Súmula nº 5 do STM.

3. O fato de o Acusado ter sido anteriormente julgado e absolvido pelo Conselho de
Disciplina não o isenta de ser submetido, julgado e condenado pela Justiça Militar,
uma vez que emerge o princípio da independência das instâncias penal, civil e
administrativa, não estando configurado bis in idem.

4. O crime de supressão de documento, tipificado pelo art. 316 do CPM, apresenta
como elementos objetivos os núcleos: destruir, eliminar, extinguir total ou
parcialmente, suprimir ou ocultar, e como elemento subjetivo a finalidade de alcançar
benefício para si ou para terceiro, ou prejuízo a outrem. Tal conduta fere
patentemente os interesses da administração militar, não existindo a necessidade de
comprovação de prejuízo, bastando a possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado.

5. O crime de participação ilícita, descrito pelo art. 310 do CPM, apresenta conduta
nuclear como "participar, tomar parte de algo, associar-se", cujo objeto é o contrato, o
fornecimento de serviço ou a concessão de serviço junto à Administração Militar. Aqui,
há o envolvimento indevido de agente responsável por fiscalizar ou informar sobre
determinados procedimentos nesses próprios, ferindo a lisura e parcialidade dos atos
administrativos e utilizando de maneira abusiva os poderes e deveres a ele confiados.

6. A imputação deve ser substituída quando houver outra imputação mais adequada à
conduta e menos grave (ou seja, mais favorável ao réu), ainda que esse novo tipo
penal não esteja mencionado na exordial, mas que conste da matéria fática. Nesse
sentido, imputar ao agente novo crime não fere o direito à ampla defesa, desde que ao
acusado seja assegurado, em todos os momentos processuais oportunos, o direito de
se manifestar no interesse de sua defesa e exercer o contraditório.

7. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, a condenação é medida justa que
se impõe.

8. Preliminares de prescrição acolhidas à unanimidade.

9. Apelo conhecido e não provido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000321-59.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, ENOCH DA SILVA CORDEIRO, EDNEIDE
MENEZES DOS SANTOS
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ALUIZIO GOMES DA FONSECA
ADVOGADOS: EDMAR PEREIRA DE FREITAS, ANA CAROLINA ALVES NESTOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, acolheu a preliminar arguida pela DPU e pela PGJM e declarou
extinta a punibilidade do Acusado ALUÍZIO GOMES DA FONSECA, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, com base no artigo 125, inciso V, e seu § 3°,
combinado com o art. 129, ambos do CPM; por unanimidade, acolheu a
preliminar arguida pela PGJM e declarou extinta a punibilidade da Acusada
EDNEIDE MENEZES DOS SANTOS, pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva, com base no artigo 125, inciso VI e súmula 497 do STF. No mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação interposta pela Defesa
do ex-SO ENOCH DA SILVA CORDEIRO para o fim de manter, na íntegra, a
condenação que lhe fora imposta na Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 12ª CJM, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não participou do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Carlos Augusto de Sousa

APELAÇÃO Nº 7000321-59.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, EDNEIDE MENEZES DOS SANTOS e ENOCH DA SILVA
CORDEIRO
APELADOS: ALUÍZIO GOMES DA FONSECA e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: Dr. EDMAR PEREIRA DE FREITAS e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DEFESAS. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO E PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. ARTS.
310 E 316 DO CPM. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES. DPU E PGJM. PRESCRIÇÃO.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONSTATADA A SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA OM.
IDENTIFICADA A EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE PRESTAÇÃO ILÍCITA DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO
DE EMBARCAÇÕES NO SEIO DA OM. PARTICIPAÇÃO DE MILITAR E DE CIVIL. COMPROVADAS A
AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. APELOS CONHECIDOS E
NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Consoante o disposto no § 3º do art. 125 do CPM, no caso de crime continuado, a prescrição é referida à pena
1.
de cada crime considerado isoladamente e, quando houver condenação, regula-se pela pena imposta na
Sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuidade delitiva. Precedente do STF.
A Doutrina e a Jurisprudência pátrias entendem haver a possibilidade de mudança da imputação descrita na
2.
Denúncia, desde que a nova imputação seja mais adequada ao caso concreto e mais favorável ao réu, o que se
traduz na emendatio libelli in mellius. A nova imputação mais benéfica encontra amparo na Súmula nº 5 do
STM.
O fato de o Acusado ter sido anteriormente julgado e absolvido pelo Conselho de Disciplina não o isenta de ser
3.
submetido, julgado e condenado pela Justiça Militar, uma vez que emerge o princípio da independência das
instâncias penal, civil e administrativa, não estando configurado bis in idem.
O crime de supressão de documento, tipificado pelo art. 316 do CPM, apresenta como elementos objetivos os
4.
núcleos: destruir, eliminar, extinguir total ou parcialmente, suprimir ou ocultar, e como elemento subjetivo a
finalidade de alcançar benefício para si ou para terceiro, ou prejuízo a outrem. Tal conduta fere patentemente
os interesses da administração militar, não existindo a necessidade de comprovação de prejuízo, bastando a
possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado.
O crime de participação ilícita, descrito pelo art. 310 do CPM, apresenta conduta nuclear como "participar,
5.
tomar parte de algo, associar-se", cujo objeto é o contrato, o fornecimento de serviço ou a concessão de
serviço junto à Administração Militar. Aqui, há o envolvimento indevido de agente responsável por fiscalizar ou
informar sobre determinados procedimentos nesses próprios, ferindo a lisura e parcialidade dos atos
administrativos e utilizando de maneira abusiva os poderes e deveres a ele confiados.
A imputação deve ser substituída quando houver outra imputação mais adequada à conduta e menos grave
6.
(ou seja, mais favorável ao réu), ainda que esse novo tipo penal não esteja mencionado na exordial, mas que
conste da matéria fática. Nesse sentido, imputar ao agente novo crime não fere o direito à ampla defesa,
desde que ao acusado seja assegurado, em todos os momentos processuais oportunos, o direito de se
manifestar no interesse de sua defesa e exercer o contraditório.
Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, a condenação é medida justa que se impõe.
7.
Preliminares de prescrição acolhidas à unanimidade.
8.
Apelo conhecido e não provido. Decisão Unânime.
9.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar arguida pela
DPU e pela PGJM e declarar extinta a punibilidade do Acusado ALUÍZIO GOMES DA FONSECA, pelo advento
da prescrição da pretensão punitiva, com base no artigo 125, inciso V, e seu § 3°,combinado com o art.
129, ambos do CPM; por unanimidade, acolheu a preliminar arguida pela PGJM e declarou extinta
a punibilidade da Acusada EDNEIDE MENEZES DOS SANTOS, pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva, com base no artigo 125, inciso VI e Súmula nº 497 do STF. No mérito, por
unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação interposta pela Defesa do ex-SO ENOCH DA
SILVA CORDEIRO para o fim de manter, na íntegra, a condenação que lhe fora imposta na Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 12ª CJM.

Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM), no tocante à absolvição
do Civil ALUÍZIO GOMES DA FONSECA e pela Defesa, em favor do SO ENOCH DA SILVA CORDEIRO,
condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nos artigos 310 e 316, na
forma do art. 53, § 1º, tudo do Código Penal Militar (CPM); e da Civil EDNEIDE MENEZES DOS SANTOS,
condenada à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por incursão no art. 310, na forma do art.
53, § 1º, ambos do CPM.

Extrai-se dos autos que, em 21/11/2012, o Capitão dos Portos da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental
determinou abertura de Inquérito Policial Militar (IPM) para "apurar fatos que possam constituir crimes
militares", praticados por integrante daquela unidade militar, devido a documentos encontrados no interior
de veículo de propriedade do Acusado SO ENOCH, como resultado do cumprimento do Mandado de Busca e
Apreensão nº 42/2012, expedido pelo Juízo Federal da 5ª Vara Federal de Cuiabá-MT (Processo nº 0000038-
96.2013.7.120012, Evento 1, IPM2, fl. 3 - Portaria nº 20-210/CFAOC).

O Relatório do IPM e a respectiva Solução apontaram pela existência de fortes indícios da prática dos crimes
de recusa de obediência (art. 193 do CPM), concussão (art. 305 do CPM), corrupção passiva (art. 308 do
CPM) e supressão de documento (art. 316 do CPM) por parte do Apelante SO ENOCH, incidindo-se,
possivelmente, o concurso de agentes, com a participação da Apelante Civil Sra. EDNEIDE e do Apelado Civil
Sr. ALUÍZIO, Engenheiro Naval (Processo nº 0000038-96.2013.7.120012, Evento 1, RELT13).

Em 19/3/2013, ao tomar conhecimento dos fatos, o MPM requisitou diligências complementares (Processo nº
0000038-96.2013.7.120012, Evento 1, DILIGÊNCIAS15).

Em 23/5/2013, o MPM ofereceu Denúncia contra o SO ENOCH, imputando-lhe a conduta criminosa tipificada
no art. 307 do CPM, por 60 (sessenta) vezes e, também, a prática do crime do art. 316 do CPM[1]. De igual
modo, o Parquet denunciou os Civis EDNEIDE e ALUÍZIO, ambos pela prática do crime do art. 307 do CPM,
por 60 (sessenta) vezes.

A Inicial aponta que o SO ENOCH DA SILVA CORDEIRO agiu ilicitamente ao desviar em proveito próprio e de
outrem o que recebera indevidamente no exercício da função de Encarregado da Divisão de Segurança do
Tráfego Aquaviário, da Delegacia Fluvial de Porto Velho, utilizando-se, para tanto, de prerrogativas ligadas a
sua função.

Aduz que fora organizada reunião com 10 (dez) proprietários de dragas de extração mineral pelo SO ENOCH,
a título de informar aos participantes sobre a regularização das embarcações, dissimulando seu real intuito
de negociar os valores a serem pagos pelos serviços a serem prestados por eles, tendo sido acordada, nessa
ocasião, a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

De acordo com a Denúncia, resultaram do Mandado de Busca e Apreensão nº 42/2012 documentos que
evidenciam desvio de R$ 14.050,00 (catorze mil e cinquenta reais), dispostos da seguinte maneira:
"Em 05/03/2012, como pagamento de serviço de regularização da Draga Comandante Lima, recebida a
i.
importância de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
Em 12/03/2012, como pagamento de serviço de regularização da Draga Realeza, recebido de Maria
ii.
Conceição Alves a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Em 24/07/2012, como pagamento de serviço relativo a recebimento de documento da Draga Amarelinha,
iii.
recebida a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Em 31/07/2012, como pagamento de serviço relativo à Draga Maria Vitória, recebido de Adriano Ferreira
iv.
Passou a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Em 21/08/2012, como pagamento de serviço relativo à Draga Neiriane, recebido de José Claudino Nascimento
v.
dos Santos a importância de R$ 300,00 (trezentos reais).
Em 21/08/2012, como pagamento de serviço relativo à Draga Santa Luzia, recebido de Rosimeire Moura de
vi.
Lima, a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Em 24/08/2012, como pagamento de serviço relativo às Dragas Dois Irmãos, Cinthielm e Barco Vitória Régia,
vii.
recebido de Reginaldo Marinho Benicio a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Em 30/08/2012, como pagamento de serviço relativo à Draga Diego Henrique, recebido de Elissandro Almeida
viii.
Cavalcante a importância de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
Em 04/09/2012, como parte de pagamento de serviço relativo às Dragas São José IV, VJ VI e VII, recebido de
ix.
Lucilane Garcia da Silva a importância de R$ 1.000,00 (mil reais).
Em 04/09/2012, como pagamento de serviço relativo à Draga Rainha do Madeira, recebido de Carlos Augusto
x.
dos Santos a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Em 06/09/2012, como pagamento de serviço relativo à Draga Mimosa, recebido de Pedro Logato de Souza, a
xi.
importância de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Em 06/09/2012, como pagamento de serviço relativo à Draga Rafaela, recebido de Edilson Nobre de Souza, a
xii.
importância de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Em 11/09/2012, como pagamento de serviço relativo à Draga Maria Lucila e Pesqueiro Rocha e Filho, recebido
xiii.
de Domingos Savio Mendonça da Rocha a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)."
Narra a Denúncia que o Apelante SO ENOCH teria sido auxiliado pela própria companheira Sra. EDNEIDE, ora
Apelante, que exercia atividade de despachante comercial, encarregada da inscrição e da transferência de
propriedade de embarcações. Além disso, o SO ENOCH teria obtido apoio do Engenheiro Naval ALUÍZIO, ora
Apelado, o qual confeccionou e assinou plantas e memoriais descritivos de embarcações ligadas a processos
de inscrições irregulares.

Em 24/6/2013, a Denúncia foi recebida.

O Apelado e os Apelantes foram devidamente citados (Processo nº 0000038-96.2013.7.120012, Evento 1,
CITACAO17/CITACAO18/CITACAO21)

Foram inquiridos como testemunhas do MPM: 1º Sgt MARIEL MARIANO DE JESUS MARTINS, 2º Sgt ARNALDO
DE SOUSA SILVA, 3º Sgt RAIMUNDO NONATO, Cap ARILMES SOUZA NEVES, Civil NÁGILA MARIA PAULA DE
OLIVEIRA e a Civil MARIVANI DOS REIS DA SILVA, os quais afirmaram em juízo:

1º Sargento MARIEL MARIANO DE JESUS MARTINS:

Encarregado pela Sessão de Cadastros de Embarcações da Delegacia Fluvial. Assumiu a função após o
afastamento do Acusado.
Informa sobre diversos procedimentos da Delegacia Fluvial. De acordo com a testemunha, o proprietário da
embarcação, buscando sua regularização, traz diversos documentos à Delegacia. Assim, a Marinha gera
documento com uma numeração que é entregue ao proprietário. Para o procedimento de transferência, o
novo proprietário traz os novos documentos e é feito outro documento para o novo proprietário. Para os
valores de inscrição e de transferência de propriedade é emitida Guia de Recolhimento da União (GRU), que
é paga em casa lotérica. Ou seja, o pagamento não pode ser feito no momento da entrega do documento.
Aduziu que conhece o Apelado Engenheiro Naval ALUÍZIO, apenas por nome, e conhece a Apelante EDNEIDE.
Foi-lhe perguntado a respeito das diversas dragas envolvidas no pagamento, mas não as conhece.
Informou que a GRU pode ser gerada pela internet ou na Delegacia; que não é possível que qualquer
documento saia da Delegacia sem o pagamento da GRU e que todo documento (inclusive a GRU) deve ser
assinado pelo Comandante. As arqueações são feitas a fim de obter a AB (arqueação bruta) da embarcação.
Foram verificadas irregularidades nos processos que foram encontrados na residência do Acusado, dos
quais, o Apelante SO ENOCH, era responsável. Existe um período para saneamento de pendências dos
processos da Marinha, durante o qual o responsável deve sanar o problema, não havendo hipótese de
cancelamento do processo.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
2º Sargento ARNALDO DE SOUSA SILVA:

Possui amizade com o Apelante SO ENOCH, com quem já jogou futebol e frequentou churrascos. Conhece a
Apelante EDNEIDE, esposa do SO ENOCH, apenas de vista, encontrando-a ocasionalmente. À época,
trabalhava no mesmo setor do Acusado, exercendo função diferente.
Informou que o procedimento padrão de inscrição de embarcações era feito no balcão, onde eram recebidos
diversos documentos. Porém, no caso de certas embarcações (no caso, as dragas), os proprietários
procuravam o Apelante SO ENOCH diretamente, ainda que essa função coubesse, na verdade, a outro setor:
"A22". Diz não saber a razão disso, pois pertence à outra área na Delegacia e não presenciou nada em
detalhes, não tendo desconfiado do SO ENOCH, pois este era o mais antigo na Delegacia.
Para conclusão do processo, é necessária a assinatura do Comandante, já constando as guias emitidas e já
pagas no processo, necessariamente por GRU, nunca por valores recebidos pessoalmente. No máximo, seria
possível o exercício de função de despachante.
Nunca se encontrou com o Apelante Engenheiro Civil ALUÍZIO.

Capitão de Corveta ARILMES SOUZA NEVES:

À época dos fatos, eventualmente, exercia função de Comandante imediato na ausência do Comandante
titular, assumindo, assim, deveres de análise e decisão sobre licenças de embarque provisórios, recebidas
inclusive do SO ENOCH. Alega que a documentação apresentada pelo Acusado era lícita e devidamente
regularizada. Atestou a qualificação, honestidade e empenho do Acusado, o qual admira.
Conhece superficialmente a Apelante EDNEIDE e desconhece o acusado ALUÍZIO.
Relata ter conhecido, inclusive, que o SO ENOCH havia sido preso pela Policia Federal em operação nacional
chamada "El Dourado", por envolvimento com tráfico e roubo de ouro.

3º Sargento RAIMUNDO NONATO CORDEIRO JUNIOR:

Trabalhou junto ao SO ENOCH por cerca de 1 (um) ano e 10 (dez) meses, sendo Encarregado da Seção de
Cadastro. Descreveu o procedimento de regularização, pelo qual o proprietário trazia os documentos
pertinentes e as taxas pagas, para então ser feito cadastro no SIGEMB. Assim, era gerado documento que
era entregue ao proprietário. Os valores referentes à inscrição e à transferência eram recolhidos via GRU.
Confirmou, integralmente, as declarações prestadas no Inquérito Policial Militar, no qual alegou que, por
duas ou três vezes, forneceu sua senha de acesso ao Sistema de Gerenciamento de Embarcações ao
Apelante SO ENOCH. Na primeira ocasião, o Acusado alegou ter esquecido sua senha em uma agenda. Em
outra ocasião, alegou ter de resolver pendências no Sistema, pois já havia sido exonerado. Depois disso, o
interrogado foi orientado a trocar sua senha e a não mais compartilhá-la. Fora informado pelo Acusado que,
mesmo após seu afastamento, ele ainda poderia acessar os Setores de inscrição de embarcações e prestar
assessoramento.

Civil NÁGILA MARIA PAULA DE OLIVIEIRA:

Conhece o SO ENOCH apenas profissionalmente.
É Presidente da Associação de Agentes de Ecoturismo.
Relatou Operação de Arqueação de Canoas, na qual participou o SO ENOCH. Devido à dificuldade em
deslocar todas as 39 (trinta e nove) embarcações envolvidas, o SO ENOCH e o CAP ARILMES foram
autorizados a descer o Baixo Madeira. Para pagar as taxas pela arqueação, a Depoente recolheu o valor de
R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) dos proprietários. Porém, a Depoente havia contraído malária e
estava muito doente, não podendo esperar por todo o procedimento de impressão das taxas. Por isso, pediu
ao SO ENOCH que as imprimisse e as pagasse com os valores passados por ela. Informou possuir
comprovante das taxas pagas.
Nessa mesma Operação, diante da necessidade de avaliação por um engenheiro naval para as embarcações
de carga e passageiros, o SO ENOCH indicou à testemunha o Engenheiro ALUÍZIO GOMES, ora Apelado, por
oferecer valores mais baixos. Porém, devido à ocorrência dos fatos narrados no atual processo, a
testemunha nunca conheceu o engenheiro.

Civil MARIVANI DOS REIS DA SILVA:

Possui relacionamento meramente profissional com os Acusados.
Conhece apenas o SO ENOCH, por trabalhar em empresa de transporte escolar fluvial, na qual trata do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
registro de todas as embarcações no balcão. Além disso, é presidente de uma associação de produtores
extrativistas rurais, onde recebe vários garimpeiros. Foi informada pelos sócios da dita associação que o
processo de regularização de documentação de embarcações em questão teve início dentro da Delegacia
Fluvial, ao invés de ter ocorrido no balcão da Delegacia, onde deveria ter sido feito.
Foi-lhe dito que à frente desse processo estava o SO ENOCH. Recebeu, ainda, diversos recibos pagos e
assinados, onde constava que seriam passados valores para o engenheiro ALUÍZIO.
Dos sócios que a procuraram, se recorda bem dos irmãos REGINALDO ARES FERNANDES e de JOSÉ
AUGUSTO ARES FERNANDES, os quais pagaram R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em duas parcelas de R$
600,00 (seiscentos reais) cada, ao SO ENOCH.
Percebeu que havia recibos que não tinham sido assinados pelo SO ENOCH, mas não sabe dizer se teriam
sido assinados por sua esposa EDNEIDE, ora Apelante.
Foi-lhe perguntado se conhecia o pessoal das diversas dragas relacionadas com o processo. De todas,
conhecia apenas EDILSON NOBRE DE SOUSA, da Draga Rafaela, pois faz parte de sua associação. Edilson
teria sido um dos que participaram da reunião e do pagamento, feito em dinheiro vivo ao SO ENOCH.
O SO ENOCH não tratou dos valores na reunião, mas no próprio lugar de serviço dos envolvidos.

A Defesa do Acusado ALUÍZIO GOMES DA FONSECA arrolou como testemunhas: SÍLVIA THATIANE FERREIRA
BENAYON; FRANCISCO RITTA BERNADINO; ALCIDES ALVES BEZERRA e SEBASTIÃO MADEIRA FILHO. Porém,
tais testemunhas foram indicadas antecipadamente pela DPU e, em respeito ao art. 417, § 2º, do CPPM, foi
pedido que fosse apresentado novamente o rol de testemunhas. Nessa nova ocasião, todos os Acusados
informaram não possuir prova testemunhal (Processo nº 0000038-96.2013.7.120012, Evento 1, PET45).

Em 5/11/2014, os acusados SO ENOCH e EDNEIDE foram interrogados (Processo nº 0000038-
96.2013.7.120012, Evento 1,PRECATÓRIA23) e reinterrogados em 4/4/2017.

Apelante SO ENOCH:

Em 5/11/2014:
Alega não serem verdadeiras as acusações que lhe foram imputadas. Exercia atribuição de fiscalizar o
tráfego aquaviário, salvaguardar a vida humana e cuidar dos processos de regularização de embarcações de
todo Porto Velho. Confirma que todo o pagamento é realizado por Guias de Recolhimento da União, não
sendo feito qualquer pagamento em dinheiro na Marinha. Os documentos encontrados no automóvel fazem
parte do trabalho de sua esposa.
Devido à alta demanda de proprietários e da alta quantidade de dúvidas frequentes, o Acusado reuniu vários
interessados em uma sala de aula para informá-los sobre os procedimentos de regularização. Informa que,
por serem poucas pessoas na equipe, ele mesmo atendia no balcão e orientava os interessados.

Em 4/4/2017:
Mais uma vez alega a não veracidade das acusações. Que, na verdade, teriam sido movidas por outra
acusação contra o depoente, que diz respeito a processo de operação ilegal de garimpo.
Como eram poucos na equipe, disse que trabalhava no balcão pela manhã, atendendo quem quer que
procurasse pelos serviços da Marinha. Todos faziam análise documental, mas o juízo final cabia ao
depoente, para o processo então ser encaminhado ao Comandante. Esse juízo consistia em verificar e sanar
qualquer incongruência formal e/ou normativa.
Conheceu a Apelante EDNEIDE no ano 2000, e começou a trabalhar como despachante por volta de 2010
numa hidrelétrica. Que ela trabalhava com o Apelado engenheiro ALUÍZIO, a quem solicitava os documentos
técnicos.
Narra que teve alguns de seus processos cancelados sob alegação de tratar-se de documentação falsa. A
maioria desses processos vinha de requerimentos feitos por sua companheira.
Reitera que não recebeu qualquer pagamento pessoalmente, pois tudo era feito por guias.
Confirma que houve reunião com proprietários de dragas de garimpo, pois houve operação no Baixo
Madeira, em 11/2011, na qual estavam envolvidos diversos proprietários de dragas de garimpo familiar,
para os quais havia prazo de 15 (quinze) dias para prestarem esclarecimentos. Assim, o depoente solicitou
ao Subcomandante a sala de reuniões para informá-los sobre o procedimento de regularização, visto que
eram muitos envolvidos. Na ocasião, indicou o engenheiro ALUÍZIO por serem os seus serviços mais em
conta, não tendo mencionado sua esposa. Era o Engenheiro que trabalhava com diversos despachantes da
Delegacia. Sua intenção era "resolver o problema da Delegacia", ao conseguir, legalmente, regularizar todas
as ditas embarcações.
Ao ser informado que a testemunha NÁGILA MARIA PAULA DE OLIVEIRA informou ter pago R$ 650,00

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
(seiscentos e cinquenta reais) a ENOCH para a arqueação de embarcação de esporte e recreio, narrou que
NÁGILA era muito influente na Delegacia Fluvial, por ser representante dos bandeirinhas. Na época, ela
estava regularizando todos os associados e tinha o intuito de requerer as taxas de arqueação, porém, o
sistema estava fora do ar. Assim, ela pediu para que o depoente recolhesse as taxas de arqueação por ela, o
qual, crendo na confiança que ela parecia ter perante a Delegacia e o Comandante, aceitou fazê-lo.
Na época da apreensão dos documentos, o casal dividia o carro. A documentação fazia parte do serviço de
sua companheira.
Sobre o depoente ter solicitado pessoalmente memorial descritivo, negou que o fez. Porém, sugeriu o
engenheiro ALUÍZIO para NÁGILA, para resolver o problema.
Nega ter recebido qualquer valor.
O processo em questão foi protocolado em São Carlos, pelo Capitão de Corveta ARILMES, que era o
Subcomandante, tendo a equipe do depoente ido in loco para resolver a situação, como era de costume.
Geralmente, quando a Delegacia é requisitada por algum órgão, esse órgão fica responsável pelo
pagamento de deslocamento e alimentação. Além disso, apenas por iniciativa do Comandante é possível
que a comunidade carente seja isenta de pagamento das taxas relativas às embarcações.
A esposa de ENOCH tinha seu próprio veículo, mas, no dia da operação de busca e apreensão, era a
companheira que o usava, por ser picape apta a transcorrer estrada de terra.
Nega ter ocultado documentos da Administração Militar. Na verdade, tinha em posse documentos com o
intuito de organizá-los para um colega. Havia o costume na Delegacia de levar para o domicílio os processos
mais delicados, referentes a inquéritos de acidentes, uma vez que, por conta do excesso de trabalho, não
era possível solucioná-los no ambiente de trabalho. Tinha a posse dos documentos há dois dias.
Todos os processos eram despachados com o Comandante.

Apelante EDNEIDE DOS SANTOS:

Em 5/11/2014:
Alega não serem verdadeiras as acusações. Exercia atribuição de dar entrada dos documentos relativos aos
processos de inscrição. Após isso, não teve acesso aos processos, pois ficavam com os clientes. Sobre os
documentos apreendidos no veículo, a Acusada estava no momento procurando sala para guardá-los. Não
participou das reuniões organizadas pelo SO ENOCH com os proprietários.

Em 4/4/2017:
Sobre as acusações contra a depoente e seu companheiro, alegou não serem verdadeiras. Trabalha sozinha,
mas, por vezes, o contata para tirar dúvidas a respeito das normas. Não se recorda do cargo do
companheiro na época dos fatos. Atua como despachante comercial na questão de transferência e inscrição
de embarcações. Trabalha com o engenheiro ALUÍZIO.
Suas atribuições eram fazer, preencher e receber diversos documentos do cliente que a procure, imprimir a
via da NORMAN e endereçar a norma necessária. Disse que todo o procedimento tramita na Marinha, que
analisa os laudos e autoriza ou não a inscrição da embarcação. Informa que seu companheiro já exerceu a
função de analisar tais processos, porém, nunca elaborou processo de transferência ou inscrição de
informação no qual o próprio companheiro deferiu ou indeferiu. Em seguida, disse que, na verdade, há
processos despachados por ela e assinados pelo SO ENOCH. A decisão final a respeito dos processos cabia
sempre ao Comandante. Não sabe se o Comandante revisou qualquer ato de seu companheiro. Não tem
conhecimento de que seu companheiro recebia o valor das taxas.
Ao ser informada que a testemunha NÁGILA MARIA PAULA DE OLIVEIRA disse ter pago R$ 650,00 (seiscentos
e cinquenta reais) a ENOCH para a arqueação de embarcação de esporte e recreio, informou que a
testemunha não era sua cliente, mas a conhecia. Sobre esse repasse de dinheiro para ENOCH, as taxas
foram devolvidas à NÁGILA.
Formou sociedade empresarial com ALUÍZIO, sendo ensinada pelo engenheiro sobre o proceder. Como
ALUÍZIO já prestava serviços para outros clientes, em Porto Velho, não acredita que, por causa dessa
parceria, teria passado a receber mais clientes. Conheceu o engenheiro em Manaus/AM.
O cliente trazia o documento e a depoente preenchia os formulários e os entregava na Marinha. O
pagamento da taxa de inscrição era feito apenas por GRU.
Sobre os recibos encontrados pela Busca e Apreensão, nos quais consta pagamento em dinheiro, seriam na
verdade referentes ao serviço da Acusada, pelo qual costuma fazer recibo. Sobre o fato de os recibos
estarem assinados pelo ENOCH, não respondeu. Desconhece se ENOCH recebia algum valor por sua função.
Sobre o acordo com NÁGILA, apenas ouviu falar sobre reunião feita com o aval do Comandante em sala de
aula da Delegacia. Ouviu que não tinham sido pagas as taxas, e ouviu de NÁGILA, posteriormente, que
haviam sido devolvidas as taxas. O acordo seria com o intuito de regularizar as embarcações pertinentes e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
não soube informar se, de fato, foram regularizadas. Sobre a reunião com proprietários de dragas, não teria
participado e não teria conhecimento sobre a reunião.
Informou que os documentos encontrados já estavam prontos para serem entregues aos clientes, sendo
referentes às próprias embarcações. Dependendo do serviço, recebia valores por volta de R$ 600,00, R$
1.200,00 e R$ 3.000,00. Para embarcações pequenas não é necessário tanta cautela, já, para as grandes, há
maiores preocupações como serviços de engenharia.
A documentação passava pelo protocolo, depois para o "Sub" responsável pela recepção, logo em seguida,
para o "Sub" responsável por analisar o documento, e, depois, para o Setor "20" com o fim de compor o
documento. Se houver pendências encaminha-se para outro Setor onde fica suspenso. Quitadas as
pendências, segue para o Comandante para análise final. Não é possível sair qualquer documentação da
Marinha sem assinatura do Comandante.
Os documentos foram encontrados no automóvel porque a Acusada buscava por algum escritório para
depositá-los. Não seria possível qualquer processo ser concluído sem o pagamento da GRU.
Acredita ser o "Setor 20" o responsável pelos demais setores, chefiado por seu companheiro. Assim, o SO
ENOCH ocupava cargo diretamente anterior ao Comandante, por causa dos processos dessas embarcações.

Em 2/7/2014, o acusado ALUÍZIO GOMES DA FONSECA foi interrogado (Processo nº 0000038-
96.2013.7.120012, Evento 1, Doc 22 , fl. 873).

Apelado ALUÍZIO:

Disse que foi procurado pelos Acusados em 2012 para prestar serviços técnicos de engenharia naval. Afirma
que não os conhecia e não conhecia as testemunhas arroladas no processo. Os Acusados apresentaram-lhe
diversas fotografias e desenhos de dragas (seriam documentos públicos, apresentados sem irregularidade).
O interrogando concordou em realizar o serviço, sem contrato escrito, como era de praxe. Relatou que,
conforme imposição da Delegacia Fluvial de Porto Velho, era necessário um desenho técnico da embarcação
para sua regularização. Que tal desenho não era exigência legal, e que aqueles desenhos não era
reconhecidos pelo CREA e não eram de autoria do Interrogando. Mesmo diante disso, assinou os desenhos,
pois era imprescindível para regularização das embarcações.
Informou que o processo de regularização envolve três indivíduos: o dono da embarcação ou o seu preposto
(como se apresentou a acusada EDNEIDE) responsável por pagar as taxas de regularização, o engenheiro
naval responsável por pagar o CREA e o responsável pela Delegacia ou Capitania dos Portos, a quem cabe
procurar o proprietário da embarcação no caso de exigência ou discordância técnica. Não percebeu qualquer
irregularidade por parte de EDNEIDE, com quem se relacionou mais, tendo se encontrado apenas uma ou
duas vezes com o SO ENOCH. Em relação à condição do SO ENOCH como Suboficial da Marinha, o
Interrogando presumiu que o Acusado tinha a competência técnica para fazer as medições necessárias para
a produção de arqueação da embarcação, por isso aceitou utilizar o material fornecido por ele.
Cobrava R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por arqueação,
pagamentos a serem feitos normalmente por depósito em sua conta-corrente, sendo que o depositante
ficava com o comprovante do depósito. Quando o pagamento era feito em seu escritório, fornecia recibo. No
caso do serviço para EDNEIDE, o Acusado emitiu notas fiscais e ainda as possui.

Em 9/5/2016, as Patronas dos Apelantes SO ENOCH e EDNEIDE requereram a juntada aos autos dos 60
(sessenta) processos que supostamente tramitaram de maneira irregular, uma vez terem sido mencionados
na Denúncia. Isso com o fim de delimitar mais precisamente a natureza da fraude alegada. (Processo nº
0000038-96.2013.7.120012, Evento 1, Doc. 45; fls. 1.352/1.354).

Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação dos Acusados pelos crimes constantes dos artigos
307 e 316 do Código Penal Militar (Processo nº 0000038-96.2013.7.120012, Evento 1; Doc. 52; fls.
1.652/1.660).

A Defesa dos Acusados ENOCH e EDNEIDE requereu a absolvição e aduziu: (I) que a existência do presente
processo é justificada, na verdade, por exposição da Corporação ante a Denúncia do primeiro Acusado em
processo crime que tramita na Justiça Federal do Estado do Mato Grosso, ainda em fase instrutória; (II) que
todas as guias de recolhimento à União já foram pagas e devidamente autenticadas (III) que devido a
necessidade da assinatura do Comandante em todos os processos, é impossível que eles, de fato, tenham
tramitado; (IV) que devem ser subtraídas da acusação 13 (treze) crimes, pois 13 (treze) das embarcações
supostamente regularizadas fraudulentamente não necessitam de memorial descritivo por engenheiro, por
serem embarcações de esporte e recreio; (V) que devem ser subtraídos 23 (vinte e três) crimes, pois 23

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
(vinte e três) embarcações nunca tiveram sequer processos abertos (VI) que as provas testemunhais deixam
claro o emprego da Acusada como despachante (VII) que os documentos encontrados no automóvel dos
Acusados não eram reservados ou restritos à OM, não tendo causado prejuízo algum (Processo nº 0000038-
96.2013.7.120012, Evento 1; Doc. 54; fls. 1.685/1.694).

A Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu a absolvição de seu assistido ALUÍZIO GOMES DA
FONSECA, aduzindo preliminarmente: I - a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar
crimes praticados por civis e a consequente nulidade do processo; II - a necessidade de o Feito ser julgado
monocraticamente pelo Juiz Federal da JMU. No mérito, reforçou o pleito de absolvição: I - devido à ausência
de tipicidade e inexistência de elemento subjetivo do tipo, e II- em virtude da insuficiência de provas em
desfavor do Acusado (Processo nº 0000038-96.2013.7.120012, Evento 1; Doc. 53; fls. 1.661/1.683).

Em julgamento realizado no dia 9/11/2018, à unanimidade, o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na Denúncia e absolveu o acusado ALUÍZIO
das acusações, com fulcro no artigo 439, alínea "c", do CPPM, e condenou o acusado SO RM1 ENOCH DA
SILVA CORDEIRO, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com a pena acessória de exclusão
das Forças Armadas, como incurso nos artigos 310 e 316, ambos do CPM, e a acusada Civil EDNEIDE
MENEZES DOS SANTOS, como incursa no artigo 310 do CPM, à pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, sem o benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade (Processo nº 0000038-
96.2013.7.120012, Evento 1; Doc. 83).

Na Sentença, o Juízo a quo apontou que o fato de dois dos Acusados serem civis não resulta em
competência da Justiça Comum, por tratar-se de critério sobre a matéria e não sobre a pessoa, conforme art.
124 da Constituição Federal. Da mesma forma não possui razão a hipótese de julgamento monocrático do
Feito por Juiz, devido à incidência do princípio da legalidade, diante do art. 27 da Lei nº 8.457/92 (Processo
nº 0000038-96.2013.7.120012, Evento 1; Doc. 84).

Quanto ao crime de supressão de documentos, previsto no art. 316 do CPM, o juízo a quo não foi convencido
pela alegação do Acusado sobre ter em sua posse diversos documentos da Delegacia com o fim de organizá-
los. Segundo o Juízo, tal função não cabia ao SO ENOCH e, pela análise de todo o contexto fático, tudo
indicou a intenção do Acusado em regularizar processos ilícitos, destacadamente aqueles minutados pela
corré EDNEIDE. Além disso, por tratar-se de documentos públicos importantes, restou evidente a ofensa à
segurança jurídica.

Frente ao amplo acervo probatório nesse sentido, resultou o seguinte juízo de imputação:

"O delito de supressão de documentos é crime formal e, portanto, não exige um resultado naturalístico para
sua consumação. É comum, não exige qualidade especial do sujeito; é de forma livre, podendo ser praticado
por qualquer meio ou forma pelo agente. Tem como elemento subjetivo o dolo, ou seja, a intenção
deliberada de suprimir ou ocultar documento a fim de beneficiar o próprio agente (...)
Dito isto, este Conselho, indene de dúvidas, entende que restou devidamente comprovado que o SO Enoch
suprimiu documentos públicos verdadeiros, de propriedade da Marinha do Brasil, em benefício próprio, já
que consistiam em provas de crime ao qual respondia (ou poderia responder), sendo certo que não poderia
dispor de tais documentos e que tal fato atentou contra a administração militar, mais especificamente a
Delegacia Fluvial de Porto Velho/RO (...)"

Quanto ao crime de desvio, o Conselho Sentenciante não o imputou aos Acusados, pois a conduta descrita
nos autos seria, na verdade, a participação ilícita, descrita pelo art. 310 do CPM.

Participação ilícita
"Art. 310. Participar, de modo ostensivo ou simulado, diretamente ou por interposta pessoa, em contrato,
fornecimento, ou concessão de qualquer serviço concernente à administração militar, sôbre que deva
informar ou exercer fiscalização em razão do ofício: Pena - reclusão, de dois a quatro anos".

Assim, para o Conselho, existiria, de fato, esquema de facilitação de regularização de embarcações, tendo
em vista que esses sempre eram despachados por EDNEIDE, que, por vezes, também assinava os
requerimentos dos interessados - função incumbida a seu marido. O Conselho considerou, ainda, a conduta
como crime continuado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
Quanto ao Acusado ALUÍZIO, o Juízo a quo entendeu por sua absolvição, pois não vislumbrou o liame
subjetivo. Ou seja, não restou cabalmente comprovada a sua participação na empreitada criminosa.

Conforme dispositivo, resolveu o CPJ:

a) CONDENAR, o acusado SO ENOCH DA SILVA CORDEIRO, pela prática dos crimes dos artigos 316
(supressão de documentos) e 310 (participação ilícita), na forma do art. 53, §1, tudo do CPM, bem como o
art. 71 do CP;
b) CONDENAR a acusada civil Sra. EDNEIDE MENEZES DOS SANTOS, pelo crime capitulado no artigo 310 do
CPM, na forma do art. 53, §1, ambos do CPM, bem como o art. 71 do CP; e
c) ABSOLVER o acusado civil Sr. ALUÍZIO GOMES DA FONSECA, com base no art. 439, "c", do CPPM.

Em 3/12/2018, o MPM e a Defesa dos acusados SO ENOCH e EDNEIDE interpuseram recurso de Apelação
(Processo nº 0000038-96.2013.7.120012, Evento 1; Doc. 89).

Em 14/12/2018, a Sentença transitou em julgado para a DPU, no patrocínio dos interesses do Acusado
ALUÍZIO (Processo nº 0000038-96.2013.7.120012, Evento 1; Doc. 89).

Em 17/1/2019, o Parquet apresentou suas razões de Apelação, requerendo a reforma da Sentença para que
o Acusado ALUÍZIO seja condenado, juntamente com os demais Acusados, pelo crime de participação ilícita,
artigo 310 do CPM.

Em 26/8/2016, a Defesa do acusados ENOCH DA SILVA CORDEIRO E EDNEIDE MENEZES DOS SANTOS
apresentou suas razões de Apelação (Evento 1; Doc. 92), requerendo a absolvição.

Salientou a Defesa que as apurações do próprio Conselho de Disciplina da Delegacia de Porto Velho, ao qual
respondeu o SO ENOCH, descrevem que os documentos encontrados no interior do automóvel utilizado
pelos Acusados não lhes trouxeram qualquer benefício, tampouco poderiam tê-lo feito. Toda essa
documentação integra a demanda profissional da acusada EDNEIDE, devido a seu ofício de despachante.

A Defesa levanta que a equipe designada para a realização da perícia, em sua maioria, não tinha qualquer
experiência em Segurança de Tráfego Aquaviário (STA), e, por isso, cometeram todo tipo de erro
procedimental, uma vez que desconheciam as Normas, Portarias, Sistema de Gerenciamento de
Embarcações (SISGEMB), Sistema de Arrecadação da Marinha (SCAM), dos serviços solicitados pelos
proprietários das embarcações, dentre outros.

Sobre a conduta de EDNEIDE, o único fundamento para a imputação do crime de participação ilícita seria a
ausência da procuração devida para que pudesse assinar como requerente no processo de inscrição do
Empurrador/Rebocador Jairo. Contudo, essa mesma embarcação nunca foi inscrita na Delegacia Fluvial de
Porto Velho, não havendo, portanto, ilegalidade.

Emerge ainda o argumento segundo o qual, mesmo tendo prestado serviços, recebido por eles, e tendo sido
destinatário escrito de valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme recibo assinado pelo próprio SO
ENOCH, o acusado ALUIZIO foi absolvido. Se não houve beneficio e nem falha na tramitação desses
processos, não haveria sentido lógico em condenar os outros Acusados.

Em contrarrazões, o MPM afirma existir preclusão quanto à impugnação do Laudo Pericial, rebate as demais
teses defensivas e pugna pelo não provimento do recurso da Defesa. (Evento 1; 4-CONTRAZ).

A Defensoria Pública da União, pelo Acusado ALUÍZIO, pleiteia a manutenção da absolvição, mas aponta para
a ocorrência da prescrição, caso se acolha o entendimento do MPM, nos termos seguintes (Evento 1; 3-
CONTRAZ):

Ao tempo dos fatos descritos na denúncia já contava com 70 anos de idade - nasceu em 14 Out 40 - vide
interrogatório - evento 1/22 - e denúncia, que refere os fatos tidos como criminosos como tendo ocorrido
entre março de 2011 e setembro de 2012.

Ao postular condenação e simetria na pena aplicada à condenada EDNEIDE - 3 a e 4 m - é de se considerar o
transcurso do prazo de quatro anos a partir do recebimento da denúncia 23 Jun 17 como suficiente para o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
reconhecimento da causa extintiva da punibilidade.

Em 29/3/2019, decorreu o prazo para a defesa dos acusados SO ENOCH e EDNEIDE, tendo o causídico
manifestado o desinteresse em apresentar contrarrazões, haja vista entender que as razões oferecidas
pelo Parquet não dizem respeito aos Acusados que representa (Evento 1, 5-CERT).

A PGJM, mediante Parecer acostado aos autos, opinou, preliminarmente, pela declaração da extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação aos Acusados ALUÍZIO e EDNEIDE. No mérito,
opinou pelo provimento do recurso ministerial, em relação a ALUÍZIO, a fim de condená-lo nos termos do
pedido do Parquet primevo e pela rejeição dos Apelos dos Acusados ENOCH e EDNEIDE, mantendo-se a
condenação nos termos da Sentença.

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Recursos devem ser conhecidos.

Contudo, antes de adentrar ao mérito, faz-se premente analisar as preliminares de prescrição apresentadas
pela Defensoria Pública da União - em favor do Acusado Civil ALUÍZIO GOMES DA FONSECA -, e pela PGJM,
em favor desse mesmo Acusado, e também da Acusada EDNEIDE MENEZES DOS SANTOS.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM RELAÇÃO AO ACUSADO ALUÍZIO
GOMES DA FONSECA - ARGUIDA PELA DPU E PELA PGJM

De acordo com os autos, os fatos apurados ocorreram entre março de 2011 e setembro de 2012.

A deflagração da Ação Penal, com o recebimento da Exordial, se deu em 24/6/2013, sendo que, em
22/11/2018, foi proferida a sentença que absolveu o Acusado.

Da Sentença absolutória o MPM interpôs recurso de Apelação no desiderato de que o Acusado seja
condenado nas penas cominadas no tipo penal do art. 310 do CPM, na forma do art. 53, § 1º, do CPM.

Em contrarrazões, a DPU pugna para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva com relação ao
seu assistido o Civil ALUÍZIO ao argumento de que, à época dos fatos, o Acusado já contava com mais de 70
(setenta) anos de idade e, assim, faz jus à redução do prazo prescricional pela metade. Portanto,
considerando que entre o recebimento da Denúncia e a data da interposição do recurso houve transcurso de
prazo superior a 4 (quatro) anos, a causa extintiva da punibilidade denota-se presente.

No mesmo sentido, pugna a PGJM em seu Parecer.

Entendo assistir razão à Defesa e também à PGJM.

Haure-se dos autos que o Acusado ALUÍZIO nascera em 14/10/1940. Destarte, as imputações que lhe foram
atribuídas se referem ao período entre março de 2011 e setembro de 2012. Assim, o Acusado contava com
mais de 70 (setenta) anos de idade já em março de 2011 e faz jus à redução do prazo prescricional prevista
no art. 129 do CPM[2].

Consoante o disposto no § 5º do artigo 125 do CPM, o último marco interruptivo da prescrição foi o
recebimento da Denúncia, em 24/6/2013, uma vez que o Juízo a quo absolveu o Acusado ALUÍZIO e, como
sabido, a Sentença absolutória não é marco interruptivo da prescrição.

O crime pelo qual pretende o MPM a condenação, conforme suas razões recursais, é o previsto no art. 310
(participação ilícita), com pena máxima de 4 (quatro) anos e prescrição em 8 (oito) anos, nos termos do art.
125, inciso V, do CPM, lapso que deve ser reduzido pela metade em face de o Acusado ser maior de 70

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
(setenta) anos à época do crime.

Salienta-se, ainda, o disposto no § 3º do art. 125 do CPM, o qual estabelece que no caso de crime
continuado, que é o que pleiteia a Acusação, a prescrição é referida à pena de cada crime considerado
isoladamente. Assim, mesmo que eventualmente se entendesse por um Juízo de condenação que
considerasse a continuidade delitiva, os fatos, ainda assim, estariam alcançados pela prescrição, já que a
última data dos fatos narrados na Exordial é setembro de 2012, quando o Acusado já contava com mais de
70 (setenta) anos de idade.

Portanto, considerando que entre a data da última causa interruptiva da prescrição (recebimento da
Exordial), em 24/6/2013, e a presente data, houve o transcurso de lapso superior a 4 (quatro) anos, deve ser
declarada a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato e o consequente
reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do Acusado ALUÍZIO.

Outrossim, convém salientar que, embora a imputação "original" contida na Denúncia para os três Acusados
neste Processo refira-se ao crime do art. 307 do CPM[3] (desvio), que prevê pena de até 12 (doze) anos,
houve desclassificação pelo Conselho de Justiça que, procedendo à emendatio libelli in mellius, entendeu
que os fatos melhor se adequam ao crime do art. 310 do CPM[4] (participação ilícita) cujo tipo penal prevê
pena máxima de 4 (quatro) anos.

Desta feita, eventual reforma do decisum no que tange à referida desclassificação operada pelo Conselho
encontra óbice na Súmula 5 desta Corte, já que não houve pedido da Acusação no recurso de Apelação
nesse sentido e a reforma importaria em prejuízo ao Acusado. Portanto, convém analisar a prescrição tendo
como parâmetro o crime do art. 310 do CPM, pelo qual foram condenados os outros dois Acusados nesta
Ação Penal, nos moldes que pretende o MPM no recurso de Apelação.

Nesse sentido, esclarecedora a manifestação da DPU ao contrarrazoar o Apelo, verbis:

(...) Ao postular condenação e simetria na pena aplicada à condenada EDNEIDE - 3a e 4m - é de se
considerar o transcurso do prazo de quatro anos a partir do recebimento da denúncia (23 Jun 17)
como suficiente para o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade.
Trata-se assim de pleito impossível, e sequer deve o apelo ser conhecido, decretando-se o trânsito
em julgado da justíssima sentença absolutória. Não há como dar seguimento ao recurso.
De toda sorte, mesmo que não se adote esta linha de argumentação é de se convir que o tipo
penal pretendido agora pela acusação - tantum devolutum quantum apellatum - também se limita
ao mesmo parâmetro, sendo abstratamente cominada pena máxima de quatro anos, o que
conduz ao mesmo destino - extinção da punibilidade pela prescrição a partir de 23 Jun 2017.

Nesse mesmo sentido, é o Parecer da PGJM (Evento 7):

No que se refere a ALUÍZIO GOMES DA FONSECA, absolvido, tendo-se por base a pena máxima em
abstrato para o delito do artigo 310 do CPM (4 anos de reclusão), tem-se a prescrição em 8 anos,
reduzido o prazo pela metade, tendo em vista possuir mais de 70 anos na data do fato (art. 125,
V, e seu § 3º, c/c art. 129 do CPM). Assim, temos que decorreu tempo suficiente a ensejar a
extinção da punibilidade por esse motivo.

Assim, deve ser declarada a prescrição com relação ao Acusado ALUÍZIO.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela DPU e pela PGJM e declaro extinta a punibilidade do
Acusado ALUÍZIO GOMES DA FONSECA, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com
base no artigo 125, inciso V, e seu § 3º, combinado com o art. 129, ambos do CPM.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM RELAÇÃO À ACUSADA EDNEIDE
MENEZES DOS SANTOS - ARGUIDA PELA PGJM

A PGJM, por intermédio de seu Parecer, arguiu preliminar a fim de que seja declarada a prescrição da
pretensão punitiva em relação à Acusada EDNEIDE.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d

Para tanto, argumenta que a Srª EDNEIDE era maior à época dos fatos e que para o cômputo da prescrição,
deve-se desconsiderar o acréscimo pela continuidade delitiva.

O crime pelo qual a Acusada foi condenada (art. 310 do CPM - participação ilícita) prevê pena máxima de 4
(quatro) anos, cuja prescrição pela pena em abstrato se dá em 8 (oito) anos, nos termos do art. 125, inciso
V, do CPM.

Contudo, levando-se em consideração a pena concretizada na Sentença, haja vista ser o recurso exclusivo
da Defesa, temos que houve o transcurso de lapso temporal suficiente para a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, consoante o disposto na Súmula 497 do STF que assim prevê:

Súmula 497 do STF: "Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela
pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação"

Para a Acusada EDNEIDE fora fixada a pena base do crime do artigo 310 do CPM no mínimo legal (2 anos de
reclusão), haja vista a sua primariedade, bem como a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou
agravantes e atenuantes, fazendo-se incidir tão somente a causa de aumento de 2/3 atinente à continuidade
delitiva, restando a pena final em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Assim, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exposta na referida Súmula, deve-se
desconsiderar o quantum de acréscimo de 2/3 decorrente da continuidade delitiva, pelo que a prescrição
passa a ter como referência a pena de 2 (dois) anos, a qual, de acordo com o artigo 125, VI, do CPM
prescreve em 4 (quatro) anos.

Dessa forma, considerando que a deflagração da ação penal com o recebimento da Exordial se deu em
24/6/2013 e a Sentença condenatória, marco interruptivo da prescrição, foi proferida em 22/11/2018 - 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses depois do recebimento da Denúncia, houve o transcurso do lapso superior
ao quadriênio previsto no artigo 125, VI, do CPM, motivo pelo qual deve ser declarada a prescrição da
pretensão punitiva na modalidade retroativa com base na pena em concreto e o consequente
reconhecimento da extinção da punibilidade em favor da Acusada.

Ante o exposto, acolho preliminar arguida pela PGJM e declaro extinta a punibilidade da Acusada EDNEIDE
MENEZES DOS SANTOS pelo advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base no artigo
125, inciso VI e Súmula nº 497 do STF.

MÉRITO

Considerando que preliminarmente foi declarada prescrita a pretensão punitiva do Estado contra os
Acusados civis ALUÍZIO GOMES DA FONSECA e EDNEIDE MENEZES DOS SANTOS, os recursos a eles
referentes perderam o objeto, razão pela qual passo a abordar tão somente o Recurso defensivo que
objetiva a reforma da Sentença na parte que condenou o SO ENOCH DA SILVA CORDEIRO.

Trago à baila, pequena descrição a respeito da gênese deste Feito.

O Inquérito que originou este Processo, instaurado em 21/11/2012 pelo então Capitão dos Portos da
Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, CMG PAULO CESAR MACHADO, teve início a partir da apreensão de
documentos encontrados no interior do veículo automotor de propriedade do Acusado SO ENOCH DA SILVA
CORDEIRO, referentes a processos de inscrição e transferência de propriedades de embarcações e outros
pertencentes à Delegacia Fluvial de Porto Velho, por ocasião do cumprimento do Mandado de Busca e
Apreensão n° 42/2012, expedido pelo Juízo Federal da 5ª Vara Federal de Cuiabá-MT.

O referido Mandado foi expedido em virtude da Operação Eldorado, que foi deflagrada pela Polícia Federal
após a descoberta de esquema criminoso dirigido à exploração ilegal no leito do Rio Teles Pires, no interior e
nas proximidades de terras indígenas e que culminou no indiciamento de diversos réus (dentre eles o
Apelante SO ENOCH), os quais posteriormente foram acusados pela prática dos crimes previstos no art. 2°
da Lei 8.176/91 (usurpação de bens da União); arts. 54 e 55 da Lei 9.605/98 (poluição e extração de
recursos minerais sem autorização do órgão competente); art. 288 do Código Penal (associação criminosa);

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
arts. 317 e 333 do Código Penal (corrupção ativa e passiva); art. 16 da Lei 7.492/86 (operação ilegal de
instituição financeira); e art. 180 do Código Penal (receptação qualificada).

Em paralelo a este Feito tramita o Processo na Justiça Federal - 5ª Vara de Cuiabá/MT, Autos nº 14079-
87.2017.4.01.3600, no qual, a partir de consulta processual procedida no sítio do TRF1 é possível constatar
que o Processo encontra-se concluso para Sentença desde 04/11/2019.

Nesse sentido, ainda é possível verificar da Ata da Sessão de Julgamento desta Ação Penal, realizada em
6/11/2018 (Processo relacionado nº 0000038-96.2013.7.12.0012, Evento 52), documentação trazida pela
DPU, concernentes à cópia de Alegações Finais do Ministério Público Federal, no bojo da citada Ação Penal
em curso já 5ª Vara Federal de Cuiabá, na qual o Parquet requer a condenação do Acusado SO ENOCH pelo
cometimento do crime do art. 333 do Código Penal (corrupção passiva).

O Conselho de Justiça não teceu quaisquer considerações acerca da possível existência de litispendência
ou bis in idem e proferiu a Sentença que condenou o Acusado ENOCH.

Assim, considerando a possível coincidência dos fatos apreciados pela Justiça Federal e também pelo
Conselho de Justiça, já com Sentença proferida, bem como patente a competência da Justiça Militar para
apreciar os fatos que vitimaram a Administração Militar, determinei que fosse remetida cópia integral destes
autos à 5ª Vara da Justiça Federal em Cuiabá/MT, a fim de que fosse avaliada a possível existência de
litispendência e evitada uma possível ocorrência de bis in idem - eventos 9 e 11.

Nesse conspecto, passemos a avaliar as condutas dos Apelantes atinentes aos crimes apurados no âmbito
da Caserna e de competência da Justiça Militar da União, julgados pelo Conselho de Justiça.

Pugna a Defesa pela absolvição do Sentenciado ex-SO ENOCH. Para tanto, traz os seguintes argumentos:

1 - em virtude dos fatos apurados neste Feito, o Acusado ENOCH foi submetido a Conselho de Disciplina, no
qual restou consignado que os documentos apreendidos não beneficiaram o Acusado ou mesmo seriam
capazes de causar prejuízo à Instituição Militar e, assim, concluiu que ENOCH não é culpado das acusações a
ele imputadas no Conselho;

2 - as pastas completas das embarcações inscritas sempre estiveram nos arquivos da Marinha, ficando na
posse da Apelante EDNEIDE apenas suas cópias de controle dos clientes;

3 - os militares escalados para a realização da perícia não tinham conhecimento suficiente na área de
Segurança e Tráfego Aquaviário;

4 - há justificativas legais plausíveis para as pendências apontadas no Laudo Pericial e descreve algumas
das embarcações citadas no referido Laudo com o que aduziu serem os motivos das pendências e afirmou
que as chamadas falhas no Laudo não passaram de falta de conhecimento da legislação por parte
dos experts;

5 - o único erro apontado que teria fundamento para a condenação seria a ausência de procuração para a
Apelante EDNEIDE assinar como requerente no processo de inscrição do Rebocador JAIRO na Delegacia
Fluvial de Porto Velho, contudo a referida embarcação jamais teve efetivada a sua inscrição;

6 - a Acusada EDNEIDE não participou de reunião na Delegacia Fluvial de Porto Velho, na presença de
"dragueiros" na qual se teriam combinado valores para a regularização de embarcações; e

7 - o Acusado ENOCH não se beneficiou de quaisquer valores e, se houve falha na tramitação dos processos
de inscrição e transferência de embarcações, isso não configura crime.

Em que pesem os argumentos expendidos pela Defesa, o Apelo não merece ser acolhido.

Quanto ao crime de supressão de documento, o art. 316 CPM assim dispõe:

Art. 316. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo
alheio, documento verdadeiro, de que não podia dispor, desde que o fato atente contra a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o documento é público; reclusão, até cinco anos, se
o documento é particular.

Conforme ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger, o tipo penal em comento
possui como elementos objetivos os núcleos destruir, eliminar, extinguir total ou parcialmente, suprimir
(tirar, subtrair do local onde deveria estar) ou ocultar (esconder), e como elemento subjetivo a
finalidade de alcançar benefício para si ou para terceiro, ou prejuízo a outrem[5].

Restou comprovado nos autos e a Sentença trouxe a constatação fática de que efetivamente, quando do
cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso, foram
encontrados em poder do SO ENOCH, em sua residência e em seu veículo, grande quantidade de
documentos públicos oficiais que pertenciam a Marinha do Brasil e estavam em seu poder de maneira
ilegítima.

No escólio de Guilherme de Souza Nucci[6]:

(...) Inclui-se no tipo penal elemento pertinente à ilicitude da conduta, que é "não poder
dispor" do objeto material. Assim, havendo autorização legal para que o possuidor do
documento dele disponha - ou não havendo proibição para que o faça - , é natural que a
conduta de quem destruir, suprimir ou ocultar referido documento é atípica (...).

Nesse prisma, os depoimentos das testemunhas CT VIRMONDES BARBOSA DA SILVA e MARIEL MARIANO DE
JESUS são esclarecedores, haja vista que afirmaram em Juízo que o Acusado NÃO estava autorizado a retirar
do interior da OM documentos referentes a processos de inscrição ou transferência de propriedade de
embarcação.

Os documentos encontrados deveriam estar na OM - Delegacia Fluvial de Porto Velho/RO e tratavam-se de
processos de autos de infração, processos de inscrição e transferência de titularidade de embarcações,
notificações. Conforme pontuado pelo Conselho de Justiça, eram documentos que não tinham nenhuma
razão para estarem em poder do Acusado, haja vista que a sua função não poderia justificar que ele
estivesse de posse de tais documentos fora do local de trabalho.

Da documentação apreendida, conforme inventário constante dos autos, foi elaborado Laudo Pericial, o qual
lista uma série de irregularidades encontradas atinentes aos processos das inscrições das embarcações. Ao
todo 62 (sessenta e duas) irregularidades foram apontadas Dentre elas, destacam-se: 1)
Processos/documentos pertencentes a embarcações inscritas com solicitação para transferência de
propriedade ou de jurisdição, com pendências; 2) Processos/documentos pertencentes a embarcações a
serem inscritas, com pendências; 3) Processos incompletos de embarcações inscritas; 4) Documentos
atinentes a processos de inscrições/transferência de propriedade de embarcações endereçados ao SO-FN-IF
Enoch; 5) Comprovantes de pagamentos, ao SO-FN-IF ENOCH, de prestação de serviços referentes a
processos de inscrições/transferência de propriedade de embarcações. 6) Diversas cópias de documentos
pessoais/RG/CNH/notificações/recibos/publicação/roI de Equipagem/GRU pagas, utilizados em processos de
regularização de embarcações e 7) Plantas destinadas a regularização das embarcações (Ação Penal Evento
1, IPM3, fls. 31-41 e INQ4, fls. 20-29).

Embora a Defesa tente retirar a credibilidade do Laudo Pericial, ao argumento de que dois dos três Peritos
nomeados não detinham conhecimento na área de Segurança e Tráfego Aquaviário, seus argumentos não
retiram o valor probante do documento.

Primeiramente, convém salientar que eventual impugnação do Laudo Pericial é matéria preclusa, haja vista
que o Laudo foi elaborado ainda na fase do inquérito e refere-se a matéria probatória de ordem particular,
não alcançada pela nulidade absoluta, apreciável a qualquer tempo, inclusive de ofício. Assim, imperiosa a
observância do que dispõe o artigo 504, "a", do CPPM[7], e nesse sentido, acolho integralmente os
argumentos do Parquet nas Contrarrazões do Apelo, verbis:

(...) Ocorre que tal impugnação mostra-se preclusa, posto que o Laudo Pericial de fls.
113/123 foi produzido ainda em sede policial e, portanto, deveria a parte interessada tê-lo
impugnado, apontando a inaptidão dos peritos, as falhas da análise pericial e os equívocos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
observados, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Não o fazendo, é
inegável que a questão encontra-se fulminada pela preclusão. (...)

Ademais, conforme acima descrito, há nos autos inventário contendo tudo que fora apreendido, sendo farta
a prova documental e também testemunhal para a configuração dos crimes de supressão de documento e
também de participação ilícita. Outrossim, não há a necessidade de ser um expert na área para visualizar e
identificar grande parte dos documentos constantes dos autos, que de per si fazem prova, como por
exemplo recibo legível com carimbo e assinatura em nome do Acusado ENOCH, cuja autoria e veracidade
não fora contestada.

Para justificar a posse dos documentos, o Acusado ENOCH afirmou em Juízo que estava a passar sua função
de Encarregado para outro Suboficial e, por isso, estava organizando processos com documentação faltante.

A Acusada EDNEIDE afirmou que a documentação apreendida estava no veículo de seu esposo, Acusado
ENOCH, mas ela era quem conduzia o veículo à procura de escritório para armazenar os documentos.

As versões apresentadas pelos Acusados são frágeis e não suficientes para justificar a conduta. Nesse
sentido, irretocável o entendimento do Conselho de Justiça, conforme fundamentando na Sentença:

(...) tudo indica que estava de posse dos referidos documentos públicos a fim de
regularizar "a posteriori" processos que estavam com diversas falhas, especialmente
alguns que foram peticionados por sua companheira Edneide (corré), que atuava como
despachante.
(...) tais documentos, em verdade, foram indevidamente suprimidos pelo acusado com o
fim de se beneficiar mediante a supressão de meios de prova em prejuízo da administração
militar.
Tal supressão indevida de documentos públicos, por certo, afasta o elemento de certeza e
segurança nas relações jurídicas violando a fé pública tão essencial ao ordenamento social.
A insegurança, neste caso, fica evidente ao se imaginar que qualquer dos requerentes e/ou
interessados nos documentos suprimidos poderia solicitá-los junto à organização militar, e
serem surpreendidos pela negativa daquele órgão de fornecê-los, uma vez que os mesmos
não estavam mais sob sua guarda e responsabilidade, haja vista terem sido levados por
pessoa que tem o dever de zelar por sua permanência na organização militar (...).

Aduziu ainda o CPJ, de forma correta, que os documentos suprimidos também tinham grande valor probante
para a comprovação do crime referente ao art. 310 do CPM - participação ilícita.

Nesse conspecto, acerca do artigo 316 do CPM, o insigne doutrinador NUCCI, tece as
seguintes considerações pertinentes acerca das diferenças entre os crimes de supressão do documento,
dano e furto[8]:

(...) se for para fazer o documento desaparecer para não servir de prova de
algum fato relevante juridicamente, trata-se de delito contra a fé pública; caso
seja somente para causar um prejuízo para a vítima, é delito contra o patrimônio na forma
de dano; se for subtraído para ocultação, por ser valioso para si mesmo (como um
documento histórico), trata-se de delito contra o patrimônio na modalidade furto. (...).
(Grifamos).

Assim, patente a lesão à interesse da Administração Militar, haja vista que restou evidenciado, neste caso,
expressiva quantidade de documentos públicos autênticos pertencentes à Administração Naval (Divisão de
Segurança e Tráfego Aquaviário/DL-20), a quem incumbia, dentre outras, as funções de execução de
inspeção naval e vistoria, registros, cancelamento, reclassificação, transferência de propriedade e de
jurisdição das embarcações e foram indevidamente suprimidos pelo Acusado ENOCH, com a clara intenção
de ocultar o delito principal no qual, por diversas vezes incursionou, qual seja, o tipificado no artigo 310 do
CPM, tendo em conta que os Acusados se beneficiaram de esquema de prestação de serviços de
regularização de embarcações, auferindo vantagens financeiras em razão das facilidades advindas da
função ocupada pelo SO ENOCH.

Ainda nesse sentido, valiosa a argumentação do Parecerista, membro do Parquet atuante nesta Corte

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
(Evento 7):

(...) No que diz respeito à questão da possibilidade de prejuízo, no delito de Supressão de
Documento, não podemos olvidar que trata-se de especial fim de agir, não havendo
necessidade de comprovação de prejuízo e, sendo crime contra a administração militar,
basta a possibilidade de causar dano ao funcionamento da máquina administrativa militar,
o que é evidente neste caso em documentos que pertenciam à Administração Naval,
responsável pelo registro das embarcações, sendo esta Administração o sujeito passivo
primário. (...).

Deve, portanto, ser mantida a condenação do Acusado ENOCH pela prática do crime do artigo 316 do CPM
(supressão de documento).

No que concerne à conduta tipificada pelo artigo 310 do CPM (participação ilícita), na qual incursionou o
Acusado, esta também restou configurada. Portanto, a Sentença deve ser mantida também nesse aspecto.

Assim dispõe o artigo 310 do CPM:

Art. 310. Participar, de modo ostensivo ou simulado, diretamente ou por interposta pessoa,
em contrato, fornecimento, ou concessão de qualquer serviço concernente à administração
militar, sobre que deva informar ou exercer fiscalização em razão do ofício:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem adquire para si, direta ou indiretamente, ou
por ato simulado, no todo ou em parte, bens ou efeitos em cuja administração, depósito,
guarda, fiscalização ou exame, deve intervir em razão de seu emprego ou função, ou entra
em especulação de lucro ou interesse, relativamente a esses bens ou efeitos.

De acordo com a doutrina:

(...) Participar (tomar parte de algo, associar-se) é a conduta nuclear, cujo objeto é o
contrato, o fornecimento de serviço ou a concessão de serviço no tocante à administração
militar. Busca-se assegurar a lisura dos atos administrativos, pois quem fiscaliza ou informa
sobre o evento torna-se parcial nesse mister quando se insere no processo. O tipo penal
especifica as várias possibilidades de execução, procurando abranger todas as situações
viáveis: a) de modo ostensivos (aparente, visível, Às claras) ou simulado (camuflado,
fingido); de maneira direta (pessoal) ou indireta (por interposta pessoa). Igualmente, quem
adquire (obtém algo, com ou sem custo monetário) bens ou efeitos gerados em razão da
administração, depósito, guarda, fiscalização ou exame sobre o qual deve exercer alguma
atividade em virtude de seu emprego ou função. O mesmo se dá caso especule (informar-
se em detalhes, negociar, tratar) lucro ou interesse no tocante a tais bens ou efeitos. As
formas de execução são as mesmas já definidas, vale dizer, de maneira ampla e
abrangente. Em suma, o funcionário - militar ou civil - encarregado de informar ou fiscalizar
atos administrativos tem o dever de se abster da participação em qualquer negócio. O tipo
é alternativo, evidenciando condutas geradoras de resultado naturalístico (adquirir bens,
por exemplo) e outras, meramente formais, implicando simples atividade (participar ou
especular). A tentativa é possível em qualquer situação, embora o momento consumativo
seja variável, dependendo da forma material ou formal do delito[9] (...).

E ainda:

(...) O autor, em vista da função que desempenha na Administração Militar, deve informar,
prestar contas, esclarecer, ou ainda fiscalizar a realização de contratos, fornecimentos ou
concessão de qualquer serviço concernente à administração; disso também decorre um
dever de abster-se da participação desses negócios, com o fito de dar lisura à atuação
administrativa.
Entretanto, apesar de seu dever de ofício, ele, às claras (apresentando-se ou sendo
apontado seu nome na documentação) ou não (de forma oculta, dissimulada),
pessoalmente ou sendo representado, participa do contrato, do fornecimento, ou do
serviço prestado à Administração Militar. Em suma, aquele que deveria zelar pela

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
regularidade é parte interessada do processo (...) [10].

Nesse prisma, é possível constatar a perspicácia com que o Conselho de Justiça avaliou a questão e
percebeu o que se extrai de todo o contexto dos autos.

Assim, embora o Acusado tenha sido denunciado pela prática do crime do artigo 307 do CPM (desvio), o
Conselho, com atino, desclassificou para o crime do art. 310 do CPM, manejando a emendatio libelli in
mellius, à luz do art. 437, "a", do CPPM, e da Súmula 5 do STM.

Assim dispôs a Sentença:

(...) cabe lembrar que é posição firme tanto na doutrina quanto na
jurisprudência que o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não
da capitulação legal na denúncia.
Destarte, embora o crime de participação ilícita não esteja classificado na
denúncia oferecida pelo MPM, a tipificação da conduta nesse crime não viola o
direito da defesa, uma vez que aos réus foram dadas todas as oportunidades de
exercer o contraditório e a ampla defesa contra os fatos que lhe foram
imputados.
Na verdade, o que se pode dizer, ainda, é que além de se enquadrar o tipo penal
aos fatos narrados, o que se tem é que, ao desclassificarmos para o crime
tipificado no art. 310 do CPM, operamos uma alteração mais benéfica aos réus, já
que, pelo preceito secundário, observa-se que estamos diante de um crime
menos grave, que conta, portanto, com pena menor. (Grifamos).

Não se olvida que a desclassificação operada pelo Conselho atende os requisitos legais. De igual sorte, é o
entendimento que mais se coaduna com a dinâmica trazida pelos autos. Ademais, contra a desclassificação,
propriamente, não se insurgiram as Partes.

Nesse conspecto, restou claramente configurado o crime tipificado no art. 310 do CPM, cuja autoria recai
sobre o Acusado ENOCH. Nessa perspectiva, valiosa a argumentação do Parquet Militar ao contrarrazoar o
Apelo:

Com relação ao crime tipificado no art. 310 do CPM, mais forte ainda é a prova coligida aos
autos. Aliás, como apontado na sentença condenatória, "os documentos suprimidos são de
alto valor probatório para comprovação do crime tipificado no art. 310 do CPM".
Isto porque, junto com os documentos públicos, foram apreendidos em poder dos
apelantes recibos de pagamentos de quantias em dinheiro, firmados pelo SO ENOCH ou por
sua companheira EDNEIDE. Não obstante, ainda foram encontrados orçamentos para
prestação de serviços técnicos de engenharia naval (projetos, plantas e documentos de
certificação) para embarcações pertencentes a particulares, mas endereçadas diretamente
ao "Sr. ENOCH", inclusive encaminhados diretamente ao seu e-mail funcional (a saber,
enoch@dlpvelho.mar.mil.br). É o que se observa nos documentos de fls. 124/130, relativos
aos orçamentos apresentados pelas empresas NETUNO - ENGENHARIA NAVAL LTDA e
AUTOSHIP - CERTIFICADORA DEEMBARCAÇÕES, respectivamente, para processos de
inscrição das embarcações " ECOLODGE DA BARRA" e " MADEIRAS DO BRASIL I".
Há ainda a prova regularmente emprestada da ação penal que tramita na Justiça Federal
de Mato Grosso, autos nº 1258-27.2012.4.01.3600 (fls. 626A/683), a saber, trechos das
interceptações telefônicas em que o apelante ENOCH é citado pelos interlocutores
(proprietários de balsas, empurradores ou dragas empregados no garimpo clandestino de
minerais em reservas indígenas) como "o cara da Marinha" que resolvia todas as questões
relativas à regularização das embarcações.
(...) A prova testemunhal ouvida ao longo da instrução processual comprova a instalação
de um esquema de prestação ilícita de serviços de regularização de embarcações
capitaneada pelo SO ENOCH, em concurso com os demais acusados.
No ponto, especial atenção merece o depoimento da Sra. MARIVANI DOS REIS DA SILVA
(mídia de fls.1283) que confirma que o SO ENOCH realizou reunião com os proprietários de
dragas de extração mineral nas dependências da Delegacia Fluvial de Porto Velho para
tratar do assunto referente à regularização das indigitadas embarcações. Após essa

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
reunião, o militar se deslocou à comunidade e ofereceu "de balsa em balsa" seus serviços
de despachante, cobrando o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a serem
pagos em duas parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais), para regularização de cada draga.
Por sua vez, a Apelante EDNEIDE MENEZES DOS SANTOS concorreu decisivamente para a
empreitada criminosa capitaneada pelo SO ENOCH.
A apelante figurava como "despachante de fachada" para dar ares de regularidade à
atuação ilícita do seu companheiro no âmbito da DL-20.
Fazendo as vezes de despachante de embarcações, a ré recebeu valores, emitiu recibos,
recebeu e entregou documentos ao engenheiro naval ALUÍZIO GOMES DA FONSECA,
relativos a serviços técnicos indispensáveis aos processos de regularização de
embarcações.
Atuando como "despachante" a Sra. EDNEIDE dava entrada em diversos processos de
regularização de embarcações junto à DL-20 que, a despeito de incompletos por falta de
documentos essenciais, conseguiam a expedição de licenças provisórias. Tal fato,
certamente, não seria possível à apelante senão contasse com as facilidades que a atuação
ilícita do SO ENOCH lhe proporcionava. É o que ocorreu, por exemplo, no processo de
regularização do empurrador JAIRO (fls. 200/222).
Sendo assim, inegável é a participação da apelante EDNEIDE no esquema de prestação de
serviços de regularização de embarcações em caráter comercial engendrado por seu
companheiro (...).

A testemunha CC ARILMES DE SOUZA NEVES, arrolado como testemunha do MPM e ouvido mediante Carta
Precatória no Juizado de Direito da Comarca de Jaguaré/ES, afirmou categoricamente que o Acusado ENOCH
preparava todo o processo e conferia a documentação, encaminhando ao final para a ratificação pelo
Comandante da OM, bem como que todos os processos de embarcações necessitavam ser assinados pelo
Comandante da Unidade, sendo que dentre esses documentos, necessariamente deveria constar a GRU
paga à União, mediante apresentação da guia com autenticação bancária, não sendo possível a emissão de
documentos sem a comprovação do pagamento da referida Guia.

O depoimento da referida Testemunha endossa a constatação do Conselho Sentenciante, no sentido da
configuração do crime de Participação ilícita (art. 310 do CPM), haja vista que identificou que ENOCH não
desviava ilegalmente valores, exigência do crime do artigo 307 do CPM. As GRU's eram efetivamente pagas
e os valores recolhidos aos cofres da União, uma vez que sem o pagamento o processo relativo à
embarcação não prosseguia, não sendo possível a emissão dos documentos.

As vantagens pecuniárias recebidas por ENOCH de forma indevida se davam em função de sua atuação, em
conjunto com a Acusada EDNEIDE, sua companheira, nos serviços que desempenhava como despachante
durante e em paralelo às suas funções como Suboficial da Marinha, valendo-se das facilidades que lhe
proporcionava a sua condição funcional na OM em que servia.

Nessa vertente, a Sentença traz o relevante depoimento da testemunha MARIVANI DOS REIS DA SILVA,
arrolada pelo MPM, presidente de uma associação de produtores rurais do Baixo Madeira, no qual, dentre
outras considerações, ela afirmou que cerca de 10 (dez) membros de sua associação lhe comunicaram que
houve uma reunião nas dependências da Delegacia Fluvial, organizada pelo SO ENOCH, com o objetivo de
tratar do assunto referente à regularização de dragas de extração mineral. Acrescentou que após a reunião,
o referido Acusado se dirigiu de balsa em balsa e combinou com os proprietários o valor de R$ 1.200,00 (um
mil e duzentos reais) que foram pagos em 2 parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais) para a regularização
das dragas. Segue trecho do depoimento:

(...) Conheço apenas o Suboficial Enoch, pois trabalho em uma empresa que atua no
transporte escolar fluvial - Flecha Transportes - e trato do registro de todas as
embarcações no balcão onde o suboficial cuidava dessas situações e sou presidente de
uma associação de produtores rurais do Baixo Madeira onde possuímos barcos
garimpeiros. (...) Tomei conhecimento sobre esse processo através de uma reunião com os
sócios da minha empresa onde eles comunicaram o que estavam acontecendo e para eles
era um fato normal e eu disse para eles que isso não existia porque todo processo de
regularização de embarcação é feita no balcão, e foi quando eles me informaram que esse
processo começou nas dependências da delegacia com uma reunião com cerca de 10
membros da minha associação eles me trouxeram inclusive recibos pagos e assinados

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
onde constava que esse dinheiro seria repassado ao engenheiro Aluízio. (...). Promotor:
Quanto cada um pagou? Testemunha: Eram R$1.200,00 em duas parcelas de R$600,00.
Promotor: Esses valores pagos ao Suboficial Enoch? Testemunha: Eram pagos para ele,
tinham alguns recibos assinados por ele, outros assinados pela esposa dele. Promotor:
Esses recibos era ele mesmo que dava não era um recibo de como se tivesse recolhendo
para União? Testemunha: Não, até porque isso não existe. Tudo que é recolhido para os
cofres da União é pago via boleto. Promotor: A senhora orientou eles a fazer o que?
Testemunha: Não pagarem e procurar o balcão para tentar regularizar, pois estava errado.
Promotor: Consta que houve uma reunião organizada pelo Enoch em 2011 (...)
Testemunha: É essa que acabei de citar. Promotor: Foi daqui que teria começado essa
situação toda? Testemunha: Segundo os membros da minha associação, logo depois de um
tempo eles foram procurados pelo Suboficial Enoch na minha localidade para dar início às
medidas de arqueação para o processo de inscrição da embarcação deles. Promotor: Nessa
reunião o Suboficial Enoch teria negociado os valores que seriam pagos. Testemunha: Essa
informação eu não passei. Promotor: Sabe informar se a acusada Edneide dos Santos
atuava como despachante comercial na atividade de inscrição e transferência de
propriedade de embarcações? Testemunha: Há nos recibos assinaturas de outra pessoa
que não é o Suboficial, mas não sei lhe dizer se é essa Edneide. Promotor: Presenciou o
acusado Enoch recebendo valores referentes ao recebimento para regularização, inscrição
ou transferência de embarcações? Testemunha: Não. Só os recibos. Promotor: Draga
Comandante Lima, a senhora conhece alguém dessa draga? Não. Draga Realeza de Maria
Conceição Alves? Não. Draga Amarelinha? Não. Draga Maria Vitória? Não. Draga Neriane de
José Claudio Nascimento dos Santos? Não. Draga Santa Luzia de Rosimeire Lima? Draga
Dois Irmãos? Testemunha: Não. Promotor: Draga Rafaela de Edilson Nobre de Souza?
Testemunha: Conheço é membro da minha associação. Promotor: Teria sido um que
pagou? Testemunha: Um deles. Promotor: Ele deu algum detalhe desse pagamento?
Testemunha: Não. Promotor: Pagava como? Testemunha: Dinheiro. Promotor: O Engenheiro
Naval a senhora nunca conheceu? Testemunha: Não. Apesar de ser o mesmo que assinava
os projetos das nossas embarcações que são construídas na Amazon Bolt, em Manaus,
então o engenheiro que faz todo o projeto de arqueação é ele, mas eu não o conheço.
Promotor: É tudo feito em Manaus? Testemunha: Tudo vem de lá já com um projeto, tudo
para a gente dar entrada na Marinha da documentação, aí se pagam as taxas que são
geradas em GRU e a Marinha conclui todo o processo. Promotor: Nada através de dinheiro
vivo? Testemunha: Tudo através de GRU. Juiz: Passo a palavra à Dra. Ana Carolina.
Advogada: Quando os seus associados falaram do valor de R$1.200,00 que o Suboficial
teria falado na reunião, esse valor era destinado a que? Testemunha: Eu não falei que ele
falou na reunião desses valores, ele tratou desses valores após essa reunião na localidade
mesmo, ia de balsa em balsa tratar de toda situação direto com os meninos lá, não foi na
reunião. Advogada: Esses valores eram destinados a que? Testemunha: Constava no recibo
que eram destinados ao pagamento de projeto de arqueação das embarcações, valor
destinado ao engenheiro. Advogada: Os registros dos seus associados chegaram a ser
terminadas? Testemunha: a maioria não. Advogada: Seus associados pagaram as taxas em
GRU? Testemunha: Não pagaram, foi pago em recibo. Advogada: Mas eram taxas da
Marinha? Testemunha: Não chegaram a pagar taxa de GRU, pagaram esse valor de
R$1.200,00. Advogada: Fora isso, pagaram as taxas da Marinha? Testemunha: Segundo
eles não. Advogada: A reunião que - segundo a Senhora - aconteceu na Delegacia Fluvial
aconteceu no período da manhã ou da tarde? Testemunha: Este detalhe não tenho.
Advogada: Algum dos seus associados disse que conseguiu a documentação da balsa de
maneira irregular? Testemunha: Não. Advogada: A Senhora tem conhecimento de algum
protocolo de documentação? Testemunha: Não existe e foi outra coisa que estranhei, pois
ao dar entrada em qualquer documentação na Marinha se pega logo um protocolo, já
geram as GRU para fazer pagamentos, inclusive o de arqueação porque as embarcações
de madeira por serem consideradas artesanais não exigem um projeto assinado por
engenheiro, existe a arqueação que não chegava a R$200,00 a taxa. Advogada: Não tem
conhecimento de nenhum início de processo de documentação de seus cooperados?
Testemunha: Não (...).

Convém aduzir, também, que ao Acusado ENOCH competia zelar pela regularidade dos trâmites das
documentações referentes às embarcações da OM em que servia, em obediência às normas estabelecidas

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
pela Marinha do Brasil. Porém, ele atuava como verdadeiro intermediador particular na regularização de
embarcações perante a Marinha, captava clientes, camuflando-se no trabalho desempenhado por sua
esposa, acusada EDNEIDE, que era despachante e recebia, de forma ilegal, valores para executar esse
serviço.

Embora se possa eventualmente vislumbrar a configuração do crime do artigo 308 do CPM (corrupção
passiva), que possui como elemento do tipo RECEBER vantagem indevida em razão da função que exerce,
considerando que se está a analisar recurso exclusivamente defensivo, eventual desclassificação do crime
para um tipo penal cuja pena é superior à pena estabelecida na Sentença vai de encontro ao princípio
da non reformatio in pejus, inadmitido no presente caso.

Outrossim, razão assiste ao Parquet primevo que pontuou em Contrarrazões que a apelante EDNEIDE,
companheira do Acusado figurava como "despachante de fachada" no intuito de camuflar a atuação ilícita
do seu companheiro, Acusado ENOCH, dando ar de regularidade à sua conduta:

Fazendo às vezes de despachante de embarcações, a ré recebeu valores, emitiu recibos,
recebeu e entregou documentos ao engenheiro naval ALUÍZIO GOMES DA FONSECA,
relativos a serviços técnicos indispensáveis aos processos de regularização de
embarcações.
Atuando como "despachante" a Sra. EDNEIDE dava entrada em diversos processos de
regularização de embarcações junto à DL-20 que, a despeito de incompletos por falta de
documentos essenciais, conseguiam a expedição de licenças provisórias. Tal fato,
certamente, não seria possível à Apelante se não contasse com as facilidades que a
atuação ilícita do SO ENOCH lhe proporcionava. É o que ocorreu, por exemplo, no processo
de regularização do empurrador JAIRO (fls. 200/222).

Reforça ainda mais a atuação ilícita do Acusado ENOCH, dentre vários outros elementos, o e-mail enviado
por adrianna@autoship.com.br para o e-mail funcional enoch@dlpvelho.mar.mil.br, no qual há anexa
proposta de serviços com dados bancários, a qual aguarda tão somente o aceite para a realização de
serviços na Embarcação "MADEIRAS DO BRASIL I" e também orçamento (proposta comercial nº 0118-12)
com elaboração de Projeto de Planta de Situação, Planta de Localização, Planta de Construção e Certificação
de Embarcação tipo Hotel Flutuante medindo 30x12x1,20m denominada "ECOLODGE DA BARRA" pela
Empresa NETUNO Engenharia, endereçado ao Acusado ENOCH (Ação Penal, Evento 1, INQ4). Também o
depoimento da testemunha MAX ROBERTO AVIZ DOS REIS no Inquérito, no qual afirmou que somente o
Acusado conduzia os processos de inscrição das embarcações de extração mineral e observou que o
Acusado algumas vezes saía para pagar GRU's em casa lotérica.

Corrobora, outrossim, a atuação criminosa do acusado ENOCH em conjunto com sua esposa, o relato da
testemunha CMG RM1-FN ALEXANDRE DA ROCHA CORREA, representante legal da empresa NETUNO
Engenharia Naval Ltda, também ouvido em IPM, o qual afirmou que foi feita uma parceria com a Acusada
EDNEIDE no sentido de captar possíveis clientes para a empresa (Ação Penal, Evento 1, INQ4).

Assim, de forma escorreita, listou a Sentença alguns dos elementos que comprovam a materialidade:

(...) Vasto é o conjunto probatório nos autos. Vejamos, por exemplo, os seguintes
documentos: fls. 19/24- Inventário de Documentos apreendidos no veículo de Enoch e fls.
113/123 e 262 (notificações de infrações e demais documentos na residência de Enoch),
nas fls. 180 -juntada de diversos documentos apreendidos na residência e carro do SO
Enoch - prova emprestada; nas fls. 181 processo que não tem procuração, nas fls. 183 -
quem assina como representada da DL é o SO Enoch, nas fls. 184 - Boletim de Atualização
de Embarcação com carimbo e assinatura como responsável pela conferência pelo SO
Enoch, nas fls. 201 - Boletim de Atualização de Embarcação com carimbo e assinatura
como responsável pela conferência pelo SO Enoch, nas fls. 202 - quem assina como
representada da DL é o SO Enoch, nas fls. 232 recibo de R$ 600,00 assinado pelo SO Enoch
com carimbo da Marinha do Brasil (...)

O Acusado ENOCH agia de modo ostensivo e também velado, por intermédio de sua companheira,
EDINEIDE, para o desempenho dos serviços de despachante. Não foi por outro motivo que uma das

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
justificativas por ele apresentada para estar na posse dos documentos apreendidos no interior do seu
veículo fora de que eram de propriedade de sua esposa.

Nesse sentido, trago à baila outro trecho da Sentença que muito bem visualizou a situação constatada nos
autos:

(...) a ré Edneide, mesmo na condição de civil, incide como agente do crime do art. 310 do
CPM, pois a condição de intraneus do réu SO Enoch (que exercia dever de informar ou
exercer fiscalização em razão do ofício) lhe é comunicável.
Isso porque restou devidamente comprovado que os réus exerciam a atividade com caráter
comercial, e que auferiam lucro, conforme Laudo Pericial de fls. 113/123, apontando
diversos valores recebidos a título de legalização de embarcações.
Tudo isso só foi possível porque o réu SO Enoch ocupava "função chave" na
Delegacia Fluvial, sendo certo que se utilizava de sua função para ser verdadeiro
facilitador de trabalhos de despachante. É bem verdade que sua companheira
Edneide era quem assinava os requerimentos nos processos, mas ela contava, é
claro, com todas as facilidades proporcionadas por seu companheiro SO Enoch
que, na linguagem popular, "trabalhava lá dentro".
Outrossim, nesse tipo penal não se exige vantagem indevida, nem precisa ganhar nada, na
verdade o que o tipo penal preza é que um militar responsável pela administração militar
se envolva em qualquer tipo de negociata. Basta o agente participar.
Desse modo, diante de tudo que dos autos consta, não há dúvidas de que o réu SO Enoch,
participou de modo ostensivo e também simulado, diretamente e também por meio de sua
companheira Sra Edneide, na concessão de inscrição e transferência de propriedade de
embarcações, serviço esse concernente à administração militar (Delegacia Fluvial de Porto
Velho), sendo certo que deveria fiscalizar ou, no mínimo, informar esses procedimentos a
seu superior hierárquico (o Ajudante ou o Comandante que assinava os processos), em
razão da sua função de Encarregado da Divisão de Segurança de Tráfego Aquaviário (Del-
20). (Grifamos).

Convém aduzir que há nos autos cópia da medida cautelar atinente a quebra de sigilo telefônico do Acusado
ENOCH, autorizada pela 5ª Vara da Justiça Federal no curso da operação ELDORADO, deflagrada pela Polícia
Federal, na qual há transcrição de trechos de conversa, nos quais está evidenciado que o Acusado
negociava com os proprietários a realização de serviços atinentes à regularização de embarcações perante a
Marinha; combinava o recebimento de valores pelos serviços prestados; era conhecido como "o Sub" e "o
cara da Marinha" e se identificava nas ligações como "o rapaz da Marinha" (Processo relacionado nº
0000038-96.2013.7.12.0012/AM, Evento 1, Volume 12).

Quanto ao argumento de que o Acusado ENOCH foi submetido a julgamento perante Conselho de Disciplina,
o qual decidiu por não culpá-lo, convém aduzir que o princípio da independência das instâncias penal, civil e
administrativa autoriza a responsabilização criminal do Acusado sem que isso configure bis in idem. Assim, a
decisão administrativa tomada no bojo do Conselho de Disciplina não faz coisa julgada na seara penal. De
igual modo, o entendimento dos integrantes do Conselho de Disciplina, de modo algum, vincula o
entendimento do Juiz do Processo Penal, que inclusive teve acesso a outros e acrescidos elementos de prova
produzidos no curso da Ação Penal Militar.

No que concerne à dosimetria, a pena fixada restou adequada e proporcional às condutas perpetradas.

Quanto ao Acusado ENOCH, o Conselho valorou negativamente os aspectos personalidade do agente - para
ambos os crimes (art. 310 e art. 316 do CPM) e modo de execução do crime - para o crime de participação
ilícita (art. 310) e fundamentou suas razões de decidir. Assim, considerou que se trata de um militar com
aproximadamente 30 (trinta) anos de serviço, com larga experiência na Marinha e que se utilizou da
experiência e conhecimentos que detinha para denegrir a imagem da Corporação, viabilizando processos
irregulares e atuando nos serviços de sua companheira como despachante, o que lhe é proibido por lei.
Considerou, ainda, quanto ao modo de execução, que ENOCH se valia da função para dar credibilidade a sua
atuação ilegal, inclusive assinando recibos, alguns deles com carimbo da Marinha do Brasil. Verbis:

A vida de um militar, especialmente de um experiente de carreira, como um Suboficial,
deve ser norteada pelos princípios da hierarquia e disciplina, pois sem dúvidas serve como

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d
exemplo para os militares mais modernos. Sua conduta deve ser pautada nos preceitos da
ética militar e no conhecimento dos seus deveres e obrigações. Dentre os preceitos da
ética militar podemos elencar a responsabilidade, que exige do militar o cumprimento das
leis, regulamentos, normas e instruções.
Pela sua experiência na caserna, o réu SO ENOCH, sem dúvidas, possuía muita expertise e
dominava o seu serviço, a ponto de ser procurado diretamente por pessoas interessadas
em regularizar a sua situação perante a Delegacia Fluvial. Nisso não há problema algum, o
problema está e ter utilizado seu vasto conhecimento e experiência em proveito próprio e
de sua esposa.
Quanto ao modo de execução, cabe mencionar que o SO ENOCH se valia de sua função
para agir de forma a dar lisura e credibilidade a seus atos, uma vez que chegou a assinar
recibos, inclusive alguns com carimbos da Marinha do Brasil (fls. 232). Tal conduta, sem
dúvidas, tinha efeito psicológico em seus "clientes", pessoas simples, já que muitos de
população ribeirinha e que, certamente, ao verem o carimbo da Marinha, acreditavam ser
documento com fé pública, que dava certa segurança, devido ser de uma instituição
militar.
O fato dava credibilidade aos atos comerciais e pessoais dos réus. Tal modo de execução,
portanto, merece maior censura, tomando-se por base critérios de razoabilidade e de
proporcionalidade.

Considerou, ainda, o CPJ, a continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal para ambos os
Acusados, haja vista a constatação de diversas e reiteradas práticas do crime do artigo 310 do CPM por
ambos, que, por vezes foram perpetradas dentro de lapso temporal inferior a 30 (trinta) dias. Assim, à pena
base, fez incidir, corretamente, o quantum de 2/3 (dois terços).

Desse modo, para o Acusado ENOCH, restou corretamente fixada a pena final de 2 anos e 6 meses para
o crime de supressão de documentos (art. 316 do CPM), com a valoração da única circunstância
negativa da personalidade do agente (art. 69 do CPM) e, também, a pena final de 4 anos e 2 meses para
o crime de participação ilícita (art. 310 do CPM), valorando-se, negativamente, duas circunstâncias
judiciais: personalidade do agente e modo de execução e, também, aplicando-se os 2/3 de aumento
referente à continuidade delitiva. Ao todo, após o somatório das penas aplicando a regra do concurso
material (art. 79 do CPM), restou estabelecida a pena total de 6 anos e 8 meses de reclusão, aplicando-se
a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.

Por fim, foi reconhecido o direito de o Acusado recorrer em liberdade e, ainda, fixado o regime prisional
inicial semiaberto, na forma do artigo 33 do CP.

Nesse conspecto, à vista de todos os elementos constantes dos autos, desde a sua gênese, tem-se que a
Sentença do Conselho de Justiça não carece de reparo no que tange à condenação de ENOCH, devendo ser
mantida na sua integralidade.

Pelo exposto, voto pelo conhecimento e não provimento da Apelação interposta pela Defesa do ex-SO
ENOCH DA SILVA CORDEIRO para o fim de manter, na íntegra, a condenação que lhe fora imposta na
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 12ª CJM.

[1] Desvio
Art. 307. Desviar, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, em razão do cargo ou
função, para recolher aos cofres públicos:
Pena - reclusão, de dois a doze anos.
Supressão de documento
Art. 316. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio,
documento verdadeiro, de que não podia dispor, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o documento é público; reclusão, até cinco anos, se o documento é
particular.

[2] Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime,
menor de vinte e um anos ou maior de setenta.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccb9b74d

[3] Desvio
Art. 307. Desviar, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, em razão do cargo ou
função, para recolher aos cofres públicos:
Pena - reclusão, de dois a doze anos.

[4] Participação ilícita
Art. 310. Participar, de modo ostensivo ou simulado, diretamente ou por interposta pessoa, em contrato,
fornecimento, ou concessão de qualquer serviço concernente à administração militar, sôbre que deva
informar ou exercer fiscalização em razão do ofício:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

[5] Manual de direito penal militar / Cícero Robson Coimbra neves, Marcello Streifinger. - 4. Ed. - São Paulo:
Saraiva, 2014, Pp. 1478 e 1479.

[6] Código Penal Militar comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 2. Ed. ver., atual. e ampl. - Rio de Janeiro:
Forense, 2014. Pp. 481/482.

[7] Oportunidade para a arguição
Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas; (...).

[8] Código Penal Militar comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 2. Ed. ver., atual. e ampl. - Rio de Janeiro:
Forense, 2014. P. 317.

[9] Código Penal Militar comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 2. Ed. ver., atual. e ampl. - Rio de Janeiro:
Forense, 2014. P. 471.

[10] Código Penal Militar comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 2. Ed. ver., atual. e ampl. - Rio de Janeiro:
Forense, 2014. P. 1461.